Tribunal: TJDFT
Processo: 0001528-37.2018.8.07.0012
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0001528-37.2018.8.07.0012 RECORRENTE: WESLEY DE CARVALHO DOS SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. DESACATO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PEDIDO DE CONDENAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. APLICAÇÃO ISOLADA DA PENA DE MULTA. INVIABILIDADE. DUPLA FINALIDADE DA SANÇÃO PENAL. REGIME INICIAL SEMIABERTO. RÉU REINCIDENTE. PENA INFERIOR A QUATRO ANOS. RECURSO PROVIDO. 1. Demonstrando-se que o réu xingou Agentes de Atividades Penitenciárias no exercício de suas atribuições, imperiosa a sua condenação pelo crime de desacato, porquanto, indubitavelmente, menosprezou a atividade pública de Execução Penal e maculou o prestígio de que devem gozar tais funcionários públicos perante a massa carcerária. 2. Considerando a situação econômica do réu, que, em seu interrogatório judicial, afirmou não exercer nenhuma atividade laboral, e pelo fato de ser imperativo que a sanção a ser imposta seja proporcional à conduta praticada, não se mostra razoável a fixação da pena de multa de forma isolada, porquanto não restaria atendida a dupla finalidade da reprimenda – prevenção e repressão do crime. 3. Imposta pena corporal inferior a quatro anos a réu reincidente, adequado se mostra o regime inicial semiaberto, nos moldes do Enunciado no 269 do colendo Superior Tribunal de Justiça. 4. Recurso provido. O recorrente alega que a decisão colegiada violou os seguintes dispositivos: a) artigos 386, inciso VII, 399, ambos do Código de Processo Penal, sustentando a insuficiência de provas para a condenação, e a ofensa ao princípio da identidade física do juiz; b) artigo 59 do Código Penal, sem, todavia, mencionar os motivos pelos quais entende que o dispositivo foi afrontado. II – De início, verifica-se que o recurso especial de ID 14237975 não merece acolhida, tendo em vista que o recorrente já havia interposto recurso especial (ID 13865544) contra o mesmo acórdão. Assim, em razão dos princípios da preclusão consumativa e da unirrecorribilidade, não há como conhecer do apelo. A propósito, confira-se o AgInt no AREsp 1487393/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 29/11/2019. Quanto ao recurso especial de ID 13865544, este é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Cumpre esclarecer que a parte recorrente interpôs o seu inconformismo com espeque na alínea “c” do permissivo constitucional. Todavia, compulsando a peça recursal, verifico tratar-se de mero equívoco, uma vez que restou demonstrado que se pretende atacar suposta contrariedade a dispositivos de lei federal. Assim, levando-se tal fato à conta de erro material, prossigo no juízo de prelibação do recurso especial. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Com efeito, ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de que o acervo de provas demonstram de forma clara a autoria e a materialidade do delito, e acolher a tese recursal, envolveria a reanálise do acervo de fatos e provas colacionados, vedada nesta sede por força do enunciado sumular 7 da Corte Superior (AgInt no REsp 1838802/RO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). Melhor sorte não colhe o apelo em relação à alegada transgressão ao artigo 399 do Código de Processo Penal, “pois o Tribunal de origem não se manifestou sobre as matérias neles tratadas. Tampouco foram opostos Embargos de Declaração com o objetivo de sanar eventual omissão. Os temas carecem, portanto, de prequestionamento, requisito indispensável ao acesso às instâncias excepcionais. Aplicáveis, assim, as Súmulas 282 e 356 do STF” (AgInt no REsp 1814124/RO, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 12/12/2019). De igual modo, descabe dar curso ao inconformismo no tocante à suposta ofensa ao artigo 59 do Código Penal, porquanto a jurisprudência da Corte Superior “considera que quando a arguição de ofensa ao dispositivo de lei federal é genérica, sem demonstração efetiva da contrariedade, aplica-se, por analogia, o entendimento da Súmula 284, do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no REsp 1811696/RS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 11/12/2019). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A004